Tribunal: STJ
Processo: 1500488-51.2021.8.26.0548
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2728482 - SP(2024/0317208-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: N G C
ADVOGADOS
: DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, destinam-se a
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado na constatação de que o
não enfrentamento do mérito do recurso especial
impede a caracterização de dissídio jurisprudencial
(Súmula n. 315 do STJ).
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância
da
solução
dada
pelo
acórdão
embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 211ab06f-5ce3-4cd7-a786-c086ac474fbc

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2728482 - SP (2024/0317208-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: N G C
ADVOGADOS
: DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
GUSTAVO
MASCARENHAS
LACERDA
PEDRINA
-
SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, destinam-se a
art. 619
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir
eventual erro material na decisão embargada.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado na constatação de que o
não enfrentamento do mérito do recurso especial
impede a caracterização de dissídio jurisprudencial
(Súmula n. 315 do STJ).
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por N. G. C. contra
acórdão assim ementado (fl. 982):
Documento eletrônico VDA53786118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:01
Código de Controle do Documento: f8e1022c-7dcb-4648-ae9a-9ed2b6eff716

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
E
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE
CONHECIMENTO.
REVISÃO.
DESCABIMENTO
DA
VIA
UNIFORMIZADORA. SÚMULA N. 315 DO STJ.
1. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no recurso
especial, aplica-se a conclusão extraída da Súmula n. 315 do STJ,
segundo a qual: "Não cabem embargos de divergência no âmbito
do agravo de instrumento que não admite recurso especial."
2. Como demonstrado na decisão agravada, o mérito do recurso
especial não chegou a ser apreciado, diante da incidência da
Súmula n. 7 n. STJ.
3. Agravo regimental improvido.
A parte embargante alega "a ocorrência de omissão no acórdão,
considerada a ausência de enfrentamento dos fundamentos do agravo regimental
concernentes à inaplicabilidade da
" (fl. 997).
Súmula 315/STJ
Sustenta que, "apesar de o eminente Relator ressaltar o óbice da
quanto à tese relativa à atipicidade da conduta, o mérito dos
Súmula 7/STJ
argumentos foi efetivamente analisado" (fl. 997).
Afirma que o acórdão objeto dos embargos de divergência "analisou o
mérito, emitindo juízo de valor acerca da robustez do conjunto probatório para
manter a condenação, ainda que tenha concluído pela incidência da Súmula 7/STJ
" (fl. 998).
Aduz trecho do acórdão que "constitui evidente exame da matéria, o
que autoriza a oposição de embargos de divergência, nos termos do
III,
art. 1.043,
do CPC e da jurisprudência da Corte Superior" (fl. 998).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
Documento eletrônico VDA53786118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:01
Código de Controle do Documento: f8e1022c-7dcb-4648-ae9a-9ed2b6eff716

quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
O acórdão ora impugnado manteve a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência porque constatou ser correta aplicação
do impedimento da Súmula n. 315 do STJ, tendo em vista que a matéria objeto do
recurso uniformizador não foi apreciada no julgado embargado devido à incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Confira-se (fls. 985-986):
Conforme consignado na decisão agravada, não se admite a
interposição de embargos de divergência quando não houver sido
apreciado o mérito do recurso especial, como ocorreu no caso dos
autos, em que a Turma concluiu pela incidência da Súmula n. 7 do
STJ, conclusão externada em acórdão assim ementado (fl. 907):
[...]
É inequívoca, portanto, a não apreciação do mérito do recurso
especial pelo acórdão embargado.
Esclareça-se, a propósito, que a divergência processual capaz de
ensejar a interposição de embargos de divergência, conforme o §
2o do
do CPC, exige a contraposição de teses jurídicas
art. 1.043
abstratas, ou seja, a existência de conclusões sobre a aplicação
do direito, material ou processual, em que um acórdão afirme o
direito de em um sentido e outro o faça de modo diverso, adotando
conclusões abstratamente discrepantes.
Dito de outro modo, a incidência de óbices processuais no caso
dos autos não resultou na definição de uma tese jurídica que
espelhe entendimento diverso da aplicação da mesma tese em
outro
processo,
tratando-se
de
mera
concretização
de
determinada regra de direito com base nas particularidades do
recurso examinado.
Nesse contexto, correta a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, aplicando-se o
entendimento consignado na Súmula n. 315 do STJ, segundo a
qual "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial", não se podendo
admitir o recurso uniformizador.
Assim, não há a alegada omissão, pois consta do acórdão ora
embargado a devida fundamentação para amparar a incidência do óbice da
Súmula n. 315 do STJ.
Nesse contexto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão é pela
modificação do resultado do julgamento, propósito inviável no recurso em análise.
Documento eletrônico VDA53786118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:01
Código de Controle do Documento: f8e1022c-7dcb-4648-ae9a-9ed2b6eff716

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:09:01
Código de Controle do Documento: f8e1022c-7dcb-4648-ae9a-9ed2b6eff716

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
EDcl no AgRg nos EAREsp 2.728.482 / SP
Número Registro: 2024/0317208-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004885120218260548
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : N G C
ADVOGADOS
: DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - VIOLAÇÃO
SEXUAL MEDIANTE FRAUDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : N G C
ADVOGADOS
: DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
Documento eletrônico VDA54082810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: b3c4191a-ac0f-4888-80f6-d73b3090f4cc

VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da
Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:42:00
Código de Controle do Documento: b3c4191a-ac0f-4888-80f6-d73b3090f4cc